Tribunal: TJMT
Processo: 1016709-42.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016709-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.297.063-16 (INTERESSADO), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.297.063-16 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINELSON SANTOS DA SILVA - CPF: 079.268.935-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE À PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse da paciente e do corréu, ao que se soma o risco de reiteração delitiva extraído de sua recente condenação pelo crime de tráfico de drogas, cujo trânsito em julgado a paciente aguardava em liberdade quando incorreu novamente na prática do crime
sub judice
; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

5.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual quantidade de pena e regime inicial de cumprimento a serem fixados à increpada em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso e nos registros criminais desfavoráveis ostentados pela beneficiária da ordem”.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
RHC n. 120.305/MG, Relator Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019
; TJMT, Enunciados n. 03, 25, 42 e 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1016709-42.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TAPURAH

IMPETRANTE:

Dra.
ANA CAROLINA BELLEZE SILVA

PACIENTE:

FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
da paciente nos autos do APFD n. 1000754-35.2025.8.11.0108, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
12/05/2025
, em decorrência da suposta prática dos delitos supramencionados; vindo a ser o claustro, posteriormente, convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
,

mantida até o presente momento.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, face à ausência de seus
pressupostos legais
, notadamente quanto ao
fumus comissi delicti
, porquanto os entorpecentes teriam sido localizados em
terreno localizado cerca de 100 (cem) metros de distância da residência da beneficiária deste
writ
, sem qualquer indicativo de propriedade e à míngua de elementos aptos a demonstrar o envolvimento da paciente com o comércio malsão.

Adicionalmente, sustenta que o decreto constritivo
carece de fundamentação adequada
e invoca os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela beneficiária desta ordem, que é primária e de bons antecedentes, com endereço certo e ocupação lícita; razões pelas quais seriam suficientes e mais adequadas, se necessárias, as
medidas cautelares mais brandas
, inclusive à luz do
princípio da homogeneidade.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada
a segregação cautelar, ainda que condicionada à fixação de
medidas cautelares alternativas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 288741393 e seguintes.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
289019385
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 289801875.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 294586877).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA
e
Edinelson Santos da Silva
foram presos em flagrante delito em
12/05/2025
, pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

Por clareza, registro que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de ambos, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(autos n. 1000830-59.2025.8.11.0108).

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 12 de maio de 2025, por volta das 23h30min, na Rua dos Cedros, Bairro São Cristóvão, no Município de Tapurah/MT,
FLÁVIA
e
Edinelson
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de pessoas,
mantinham drogas em depósito
, para consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme narrado pelo
parquet
, na data, policiais civis monitoravam uma residência notoriamente conhecida no meio policial por ser reiteradamente vinculada a práticas delituosas, tendo sido, em oportunidades anteriores, alvo de mandados de busca e apreensão, bem como cenário de prisões em flagrante por tráfico de drogas.

Durante a vigilância, a equipe visualizou o momento em que
Thyago França de Freitas Lima
, vulgo “
Lima
” ou “
TH Lima
”, conhecido por seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, se aproximou do local conduzindo um veículo de cor vermelha, e foi depois visto recebendo um pacote do denunciado
Edinelson
, que saíra de um matagal em frente à residência.

Diante de tais suspeitas, os policiais decidiram realizar a abordagem. Todavia, ao notar a aproximação da equipe policial,
Thyago
fugiu e abandonou o veículo, enquanto
Edinelson
foi contido na porta da casa, onde também se encontrava a paciente
FLÁVIA
.

Em buscas no quintal e no matagal, foram encontradas mochilas escondidas, as quais continham grandes quantidades de entorpecentes: 798,7g de maconha, 370,7g de pasta base de cocaína, 555 pinos de cocaína e 01 balança de precisão.

Por esses fatos, após a prisão em flagrante da paciente e do corréu, em sede de audiência de custódia, ambos tiveram o claustro pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o
teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.149003; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; do correspondente Termo de Exibição e Apreensão; e do Laudo Pericial n. 541.3.10.9925.2025.027426-A01, que atestou se tratar o material apreendido de
175,4 g
(cento e setenta e cinco gramas e quarenta centigramas) de
cocaína
;
370,7 g
(trezentos e setenta gramas e setenta centigramas) de
pasta-base de cocaína
; e
798,7 g
(setecentos e noventa e oito gramas e setenta centigramas) de
maconha
.

Por clareza, reproduzo excerto do depoimento do policial
Gabriel Antônio Costa e Silva
, integralmente corroborado pelo relato ofertado por seu colega
Luís Armando de Souza Campos Belo
, consolidado no seguinte sentido,
in verbis
:

“[...] QUE em continuidade às
ações de combate às facções criminosas
, esta Delegacia de Polícia Civil, com base em
diversas denúncias anônimas
, passou a investigar uma residência localizada na Rua dos Cedros, s/nº, no final da rua, tratando-se de uma casa de madeira na cor marrom, com janela branca; QUE
o imóvel é bastante conhecido das forças policiais, pois já havia sido alvo de mandado de busca e apreensão, bem como de diversos flagrantes por tráfico de drogas
; QUE diante da reiteração das denúncias, a equipe passou a realizar vigilância no local, sendo possível observar a chegada de um homem de idade avançada em uma bicicleta, o qual adentrou na residência e não foi mais visto saindo; QUE durante o monitoramento,
também foi visualizado um veículo Celta, de cor vermelha, veículo este já conhecido pela equipe, por ser de uso habitual de THYAGO FRANÇA DE FREITAS LIMA, vulgo "LIMA" e "TH LIMA, indivíduo este que já foi investigado e foi alvo de mandado de busca e apreensão no Boletim de Ocorrência nº 2025.92612
; QUE nessa mesma ocasião, sua companheira ANGÉLICA foi presa em cumprimento a Mandado de Prisão relativo ao crime de organização criminosa, alvo da Operação Blood Money; QUE
após a equipe visualizar THYAGO descer do veículo e realizar um contato direto com EDINELSON SANTOS DA SILVA, vulgo "MIZUNO" e PRODUTOR", este foi até o matagal em frente a sua casa e saiu de lá com um pacote na mão, entregando-o para THYAGO
; QUE nesse momento, diante da justa causa, a equipe decidiu pela abordagem policial; QUE
ao notar a aproximação, THYAGO retornou ao veículo e empreendeu fuga, abandonando o automóvel alguns metros à frente
; QUE
EDINELSON, por sua vez, foi contido na porta da sua residência
; QUE
ao adentrar no imóvel, a equipe encontrou a suspeita FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA, vulgo "FADA", que, assim como EDINELSON, havia sido presa por tráfico de drogas no ano de 2024, conforme o Boletim de Ocorrência nº 2024.304077, também neste município
; QUE diante da fundada suspeita, e considerando que
todos os envolvidos são membros já identificados e comprovadamente ligados à facção comando vermelho
, procederam-se buscas minuciosas no quintal do imóvel e no matagal situado em frente, local onde foi visto EDINELSON minutos antes; QUE
no interior de uma bananeira, dentro de duas mochilas escondidas, foram localizadas grandes quantidades de entorpecentes, entre eles maconha, pasta base de cocaína e centenas de pinos de cocaína prontos para comercialização
; QUE dando continuidade às buscas,
dentro de uma casinha de cachorro situada no quintal, a equipe encontrou mais pinos de cocaína, uma porção de pasta base, porções de maconha e uma balança de precisão, utilizada para o fracionamento e pesagem dos entorpecentes
; QUE cabe salientar que os criminosos têm se especializado e encontrado lugares mais distantes para esconder os entorpecentes, assim como no caso citado acima; [...] QUE cabe salientar, que
esta mesma casa é onde morava outro membro do comando vermelho, chamado RAÍ DA CONCEIÇÃO FRAZÃO, vulgo "TIZIO" ou "MARIDO"; QUE RAÍ foi alvo da Operação "Justiça Impura"
; QUE EDINELSON e FLÁVIA foram conduzidos para esta Delegacia, sem lesões corporais, e devidamente cientificados de seus direitos constitucionais”.

(ID 194840223 – autos n. 1000830-59.2025.8.11.0108). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogada,
FLÁVIA
fez uso de seu direito constitucional ao silêncio, enquanto
Ednilson
se limitou a dizer que “
[...] os policiais encontraram as drogas apreendidas a uma distância de mais de cem metros e que
possivelmente tais drogas pertencem à outras pessoas
, pois ‘lá embaixo é muito movimentado’
” (ID 194840231 – autos n. 1000830-59.2025.8.11.0108). — Destaquei.

Ao que se extrai do depoimento dos policiais que diligenciaram na ocorrência, todavia, parte dos entorpecentes foi localizada em um
matagal situado bem em frente à residência do casal
, de onde
Ednilson
havia sido
avistado
ao entregar um pacote a
Thyago
, e outra parte foi encontrada
no próprio quintal do imóvel
; de modo que subsistem
indícios suficientes
a conectar os investigados ao material apreendido.

Afinal,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar,
curial rememorar que
tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por sua vez, o
periculum libertatis
revela-se de maneira igualmente inconteste nos autos, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a
garantia da ordem pública
. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da grande quantidade de entorpecente encontrado
, consoante termo de apreensão ID. 193725774.

[...] com os autuados foi encontrado
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Pinos, 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha, 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base acondicionado(a) em Sacola Plástica Contendo Vários Pedaços
, consoante termo de apreensão, ID 193725774.

[...] Sendo assim, restando demonstrado o
risco concreto à ordem pública e risco de reiteração delitiva
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e
CONVERTO
a prisão em flagrante, em
PRISÃO PREVENTIVA
dos autuados
EDINELSON SANTOS DA SILVA e FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA
”.

(Decisão de ID 262453785). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos, apreendeu-se em posse da paciente e do corréu, tanto no quintal de sua residência compartilhada quanto no matagal localizado em frente ao imóvel,
significativa quantidade de entorpecentes
, consistentes em
175,4 g
(cento e setenta e cinco gramas e quarenta centigramas) de
cocaína
;
370,7 g
(trezentos e setenta gramas e setenta centigramas) de
pasta-base de cocaína
; e
798,7 g
(setecentos e noventa e oito gramas e setenta centigramas) de
maconha
, contexto em que vale registrar que a cocaína se encontrava armazenada em
570 (quinhentos e setenta) pinos
, ou seja,
pronta para venda a terceiros
, e cabendo ainda rememorar que
Ednilson
foi avistado pelos policiais enquanto entregava um pacote a
Thyago
, presumivelmente de substância entorpecente;
circunstâncias que bem demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência, fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Os
Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já sedimentou seu posicionamento no sentido de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Não bastasse, verte dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que, além das aparentes
conexões
dos denunciados com a organização criminosa
Comando Vermelho
,
FLÁVIA
e
Edinelson
já haviam sido presos em
flagrante delito
, nas mesmas circunstâncias, em
outubro de 2024
, e, em razão desse episódio, foram ambos, inclusive, recentemente
condenados
nos autos da Ação Penal n. 1001674-43.2024.8.11.0108, já
transitada em julgado
, como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
e §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Por clareza, registro que, nos mencionados autos, se constatou que ambos teriam sido abordados em circunstâncias suspeitas, utilizando-se de artifícios para ocultar a prática do tráfico de drogas, pois, quando os policiais civis se deslocaram até a residência do casal para apurar a procedência de denúncias anônimas,
FLÁVIA
adentrou rapidamente o imóvel, sendo, todavia, seguida pelos policiais, que lograram êxito em localizar
três porções de maconha
, totalizando
693 g
(seiscentos e noventa e três gramas), além de expressiva quantia em dinheiro (R$ 2.605,00), no quarto do casal.

Embora a paciente houvesse permanecida presa preventivamente ao longo da instrução criminal, ao proferir sentença, o d. juízo
a quo
lhe concedeu o direito de
recorrer em liberdade
, uma vez que aplicada a causa de diminuição de pena prevista pelo
art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
[tráfico privilegiado]; razão pela qual se expediu o correspondente
alvará de soltura
em
08/01/2025
.

Não obstante,
poucos meses depois
, a paciente
novamente voltou a delinquir
, circunstância que, em meu entendimento, bem denota a
insuficiência e a inadequação de providências menos gravosas
,
in casu
, à luz do que dispõe a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente a autoridade inquinada de coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a d. impetrante argumente que, na hipótese de condenação da paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados à paciente, acaso condenada na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção da paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas no
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FLÁVIA DA SILVA OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025